Tribunal: TJBA
Processo: 8000233-16.2017.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000233-16.2017.8.05.0173 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): CASSIO CARVALHO BATISTA, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: IVONE PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DO PEQUENO VALOR FUNDAMENTADO NO TEMA 1184 DO STF. AGRAVO INTERNO COM JUSTIFICAÇÃO DIVERSA. RECURSO QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000233-16.2017.8.05.0173, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ e como agravada IVONE PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER do agravo interno, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça